Tribunal: STF
Processo: MS 22041
Classe: MS
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1994-08-18
Data de publicação: 1994-08-18

Ementa:
E M E N T A: MANDADO DE SEGURANÇA - IMPETRAÇÃO CONTRA ATO DO
TRIBUNAL  SUPERIOR  ELEITORAL  -  INCOMPETENCIA  DO  SUPREMO TRIBUNAL
FEDERAL  - AGRAVO REGIMENTAL - RECURSO QUE NÃO INFIRMA OS FUNDAMENTOS
DA DECISÃO AGRAVADA - NÃO-PROVIMENTO.
         -  O  Supremo  Tribunal Federal  não  dispõe  de competência
constitucional  originaria   para  processar  e   julgar  mandado  de
segurança  impetrado contra qualquer Tribunal judiciario, inclusive o
Tribunal  Superior Eleitoral.  O  art. 21,  VI,  da LOMAN  -  que foi
inteiramente  recebido pela  nova ordem  constitucional -  autoriza o
entendimento  de  que  cabe ao  próprio  Tribunal  Superior Eleitoral
apreciar o writ mandamental deduzido contra seus atos ou omissões.
         -  Não se  revela suscetivel  de  provimento o  agravo cujas
razoes  não impugnem os fundamentos em que se assenta o ato decisorio
questionado. Constitui obrigação processual indeclinavel do agravante
deduzir,  de  modo  especifico, as  razoes  que  possam  justificar a
reforma da decisão contra a qual se insurge. Precedentes.